Tribunal: TJES
Processo: 0001162-95.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-95.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACO DE SOUZA MUTZ

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de instituição financeira em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, tornando definitiva a apreensão. O recorrente solicita a reforma da sentença para que o credor fiduciário seja obrigado a prestar contas da venda do veículo apreendido e a devolver eventual saldo remanescente ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no âmbito da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pode ser imposta ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas sobre a venda extrajudicial do bem apreendido e restituir eventual saldo ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 prevê que, em caso de venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, o credor deve aplicar o valor da venda no pagamento do crédito e das despesas, restituindo ao devedor o saldo remanescente, se houver, mediante prestação de contas.

4. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação de busca e apreensão visa exclusivamente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo inadequado discutir, incidentalmente, a prestação de contas no bojo dessa ação.

5. O direito do devedor à prestação de contas da venda extrajudicial do bem deve ser exercido por meio de ação autônoma de exigir/prestar contas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.195.038/MS; REsp 1.866.230/SP).

6. Assim, não há motivo para reforma da sentença, pois a discussão acerca da prestação de contas não pode ser realizada incidentalmente na ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente não pode ser exigida incidentalmente na ação de busca e apreensão, devendo ser pleiteada em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 6/3/2023; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/9/2020; TJES, Apel. 0000797-19.2020.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Jacó de Souza Mutz
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Administradora de Consórcio Nacional Honda
, julgou procedente o pedido autoral e tornou definitiva a decisão liminar de busca e apreensão do veículo alienado.

Em suas razões recursais (id 9226295), a apelante requer a reforma da sentença para determinar que o credor fiduciário, ora apelado, preste contas da venda do veículo apreendido, bem como, devolva à devedora eventual saldo remanescente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, estando a parte requerida beneficiada pela gratuidade de justiça, passo à análise do mérito recursal, o qual cinge-se, exclusivamente, em averiguar se há necessidade de reforma da sentença, em decorrência da procedência do pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, para que seja expressamente registrada determinação de prestação de contas da venda do veículo pela Instituição financeira e restituição de eventual saldo remanescente.

Cediço que, tratando-se de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse na prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda do bem e do eventual saldo residual. In verbis:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Ademais, assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas em razão da venda extrajudicial do bem, como disposto no artigo supratranscrito.

Contudo, tal pretensão deve ser perquirida
pela via adequada
, qual seja a
ação de exigir/prestar contas
, e não no bojo da ação de busca e apreensão, onde se discute apenas a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor fiduciário, inexistindo motivos para reforma da sentença, conforme já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência de casos similares. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1.
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
. 7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários." (REsp 1.866.230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REFUTADA PELA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração de eventual saldo remanescente não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. O direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, deve ser perquirido pela ação autônoma de exigir/prestar contas
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. Apel: 0000797-19.2020.8.08.0020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 26/Oct/2023).

“(...). 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que questões concernentes à venda extrajudicial do bem, à imputação do valor alcançado no pagamento do débito e à apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor devem ser realizadas por meio de ação autônoma, qual seja, a ação de exigir/prestar contas, não sendo possível discutir pela via de embargos monitórios
(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020 - Informativo 680). (...). 5. Recurso conhecido e improvido”. (TJES. Apel. Número: 5001341-64.2022.8.08.0047. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 04/Sep/2023).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
respeitada a suspensão da exigibilidade
(art. 98, § 3º, do CPC).

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.